Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703748-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO DE SOUSA OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Revisional no 0719725-43.2020.8.07.0007, indeferiu seu pedido de depósito do valor que entende incontroversos, para elisão dos efeitos da mora bem como a manutenção na posse do veículo. Em suas razões recursais, narra que adquiriu um veículo, tendo financiado o valor de R$ 41.740,00 (quarenta e um mil setecentos e quarenta reais) com o pagamento de com pagamento em 48 meses, no valor mensal de R$ 1.421,60 (mil quatrocentos e vinte um reais e sessenta centavos), sendo duas parcelas prorrogadas (gerando as parcelas 49 e 50). Em razão de alegada onerosidade excessiva bem como abusividade de cláusulas contratuais que elenca na peça de ingresso, aduz ser manifesta a necessidade de revisar os cálculos e as cláusulas contratuais. Alega ainda que é possível a consignação dos valores incontroversos com a consequente suspensão dos efeitos da mora. Ressalta a possibilidade de manutenção na posse do veículo, ante o depósito das prestações mensais vincendas de acordo com o que entende ser devido. Destaca que a autorização da consignação em pagamento também garante a proteção ao nome e a posse do veículo, o que evita atos que possam atentar à posse do bem. Requer a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja deferido o depósito dos valores que entende ser correto e a manutenção do agravante na posse do veículo bem como a determinação de exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. No mérito, requer a reforma da decisão atacada. Preparo recolhido no ID 23057793. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Conforme relatado, o agravante interpôs recurso em face de decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de consignação dos valores que entende como corretos, bem como a manutenção do agravante na posse do veículo e a exclusão de inscrição no cadastro de proteção ao crédito. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, quanto ao ponto que indefere a antecipação de tutela, tem o seguinte teor (ID 79965677 dos autos principais): DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. No entanto, em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito do autor, uma vez que da simples análise do documento de ID Num. 79956710 é possível constatar a indicação do valor das parcelas, a quantidade de meses para pagamento e a taxa de juros aplicada. Ademais, não há nos autos, provas incontestes que indiquem vício de consentimento capaz de macular o negócio firmado. Tendo o autor se responsabilizado pelo pagamento das parcelas mensais, há que prevalecer o princípio da boa-fé contratual, bem como da continuidade dos negócios jurídicos. Logo, não há o que se falar em suspensão dos descontos e da inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal responsabilidade foi contraída pela própria parte autora, restando a discussão apenas no tocante aos valores e o prazo de pagamento. Ademais, o próprio autor afirma estar em mora desde outubro/2020, não havendo o que se falar em depósito judicial de valor incontroverso ou das prestações integrais nestes autos, a fim de impedir o ajuizamento de eventual ação de busca e apreensão do veículo. Ainda que assim não fosse, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela parte requerente. Desta modo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em suas razões, o agravante reconhece a existência do débito proveniente da aquisição de veículo através de contrato de alienação fiduciária, afirmando estar em mora desde o mês de outubro de 2020, mas alega que é necessária a revisão das cláusulas contratuais referentes à forma de capitalização dos juros e quanto aos encargos remuneratórios, sob o argumento da onerosidade excessiva imposta ao contratante. Nesses termos, em que pese o débito reconhecido, entende que há fundamentos suficientes à manutenção da posse do veículo e a exclusão da inscrição de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito. Além disso, afirma ser possível a consignação do valor que entende devido. São dois os pressupostos necessários à concessão da referida tutela, que devem ser demonstrados cumulativamente. No caso dos autos, não obstante a verificação da existência de perigo de dano, representado pela possibilidade de o autor perder a posse do veículo e ter o seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, seus argumentos não atendem ao pressuposto da probabilidade do direito. É cediço que o simples ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência. O contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. Além disso, ainda que se julgue procedente o pedido na ação revisional, a redução da diferença discutida não é suficiente ao adimplemento das parcelas em aberto. A matéria foi pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se percebe no julgado colacionado a seguir: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Esta col. Corte firmou orientação de que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, : i) " (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009). 2. Incasu, não merece reforma o acórdão recorrido, uma vez que o Tribunal de origem entendeu que não estariam caracterizados os requisitos impedidores da inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Não havendo o atendimento dos requisitos consagrados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como autorizar a permanência na posse do veículo, caso não comprovado o depósito integral das parcelas vencidas e daquelas que se forem vencendo no decorrer do processo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 453.383/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 23/10/2014) Conclui-se que os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada são cumulativos e, como tal, se um deles for desatendido, não há que se falar em abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes. O próprio Código de Processo Civil, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. É o teor do artigo 330. Assim, no que diz respeito à aparência do direito, entendo que não houve o atendimento dos requisitos essenciais. O entendimento também resta consolidado nesta Casa de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo. 3. O artigo 330 do novo Código de Processo Civil, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados - o que não ocorreu no presente caso. 4. Incabível o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de autorizar o depósito judicial de quantia incontroversa, com o intuito de afastar a mora relativa a parcelas de financiamento, quando os argumentos apresentados pela parte não se mostrarem verossímeis, diante da necessidade de dilação probatória. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1272840, 07108423120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. É cediço que o simples ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009). 3. O artigo 330 do novo Código de Processo Civil, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados ? o que não ocorreu no presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1000704, 07022417520168070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe, ainda, ressaltar que o agravante não demonstra ser plausível a alegação de abusividade das cláusulas contratuais, porquanto a antecipação almejada implica imperioso exame das cláusulas pactuadas, mormente no que tange a juros acima da taxa de mercado, e bem assim a existência de cobrança abusiva. O valor cujo depósito pretende o recorrente efetuar é de R$ 729,20 (setecentos e vinte nove reais e vinte centavos), e a prestação pactuada é de R$ 1.421,60 (um mil quatrocentos e vinte um reais e sessenta centavos). Com efeito, em se tratando de ação revisional de alienação fiduciária, para descaracterizar a mora, o demandante deve depositar o valor integral das parcelas mensais. Além disso, no caso de inadimplência, caracterizado o atraso, assiste ao banco o direito de encaminhar o nome do devedor aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, não pode o Judiciário impedir o agravado de exercitar o seu direito de ação relativo à retomada do bem. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2021 14:33:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador